Tribunal: TJDFT
Processo: 0743589-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743589-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: HEIKO HUMANN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA contra sentença proferida pelo douto juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em 20/09/2023 que, nos autos da ação de Inventário 0029986-60.2010.8.07.0007, homologou a partilha dos bens deixados em razão do falecimento de HEIKO HUMANN. (ID 171345126 dos autos de origem). A parte agravante sustenta que o d. Juízo teria homologado a partilha com pendência de habilitação de crédito fundado em execução de títulos extrajudicial. Inclusive, não teria ocorrido a reserva dos bens. Defende que os créditos estão fundamentados em decisões proferidas em 1a e 2a instância deste Tribunal, tratando-se de direito líquido e certo. Por fim, assevera que “no caso em tela tal poder não se observa na decisão que homologa partilha de bens, inobstante haver ação de Habilitação pendente de julgamento, sem ter havido a reserva de bens, carecendo, portanto, a decisão ora agravada, de cautela do juízo, como determina o código processual. Além de tudo, todos sabemos qual é o grau de dificuldade para se obter êxito em demandas de pagamento após realizada a partilha de bens em inventário.” (ID 52283642, Pág. 7) Destarte, requer (ID 52283642, Pág. 7/8): “1) seja o presente Agravo de Instrumento recebido no efeito suspensivo, sustando-se liminarmente a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo desta suspensão; 2) seja o presente Agravo de Instrumento recebido e provido, determinando esse Egrégio Tribunal de Justiça a aquele Douto Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões de Taguatinga, a reforma da decisão ID 171345126, determinando-se a suspensão do feito, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até que seja julgada a Ação de Habilitação de crédito apresentada pela credora do espólio devedor, por ser questão de segurança jurídica e justiça.” Preparo regular identificado (ID 52283642, Pág. 9/10). É o relatório. Passo a decidir. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento. O inventário, processo no 0029986-60.2010.8.07.0007, foi sentenciado em 20/09/2023 (ID 171345126) e trânsito em julgado em 27/09/2023 (ID 173388769), inclusive com a expedição dos respectivos alvarás de levantamento e, por fim, arquivado. Instada a se manifestar em relação ao cabimento do seu recurso, a agravante apresenta a seguinte justificativa (ID 52915332, Pág. 1): “1. A propositura do presente recurso ocorreu em 10 de outubro de 2023, com pedido de liminar de tutela de urgência, diante do encerramento da ação de inventário, a despeito de haver dívidas pendentes, conforme a Ação de Habilitação de crédito no inventário, proposta em julho de 2023, que ainda está pendente de julgamento em segunda instância, autos PJE no 0723043-63.2023.8.07.0007.” Como se constata, a agravante intenta paralisar um inventário que já se encontra arquivado, tendo sido expedidos os respectivos alvarás de levantamento, o que esvazia, por completo, a pretensão de reserva do crédito que alega possuir. Destarte, a via do agravo de instrumento não se revela adequada para desconstituir sentença transitada em julgado, assistindo à recorrente o direito de perseguir o seu crédito por outros meios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator